Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-66.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000532-66.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS, VIVIANE DOS REIS FERREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO REIS SILVA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AUTOS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZATÓRIA. EVIDENCIADA A FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TELESAQUE. LAUDO EMITIDO POR PERITO JUDICIAL. COMPROVADO QUE AS ASSINATURAS NOS CONTRATOS NÃO PARTIRAM DO PUNHO DO AUTOR. RECORRIDO COMPROVA A DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO SEM SUA ANUÊNCIA E PAGAMENTO DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO, QUE MESMO SEM PEDIR, O BANCO ENVIOU E ELE USOU. CASO QUE NÃO SE ENQUADRA NA SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA PELOS TEMAS 1328 E 1414 DO STJ. DISTINGUISH. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA OBSERVAR A MODULAÇÃO DO STJ NO EAREsp nº 676.608/RS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória em autos que versam sobre cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC.

II. Questão em discussão:
Se é cabível pretensão recursal do Banco Réu pela improcedência da ação, dano material simples se mantido e inversão da sucumbência a seu favor.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, constata-se que a fraude na contratação dos empréstimos consignados hostilizados nesta lide não foi afastada, ao contrário, foi comprovada mediante parecer claro e expresso emitido pelo Perito do Juízo, após análise acurada das assinaturas apostas nos contratos juntados aos autos, o que torna o instrumento nulo e acarreta a necessidade de reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes quanto aos contratos e valores aqui impugnados, e consequentemente, torna indevido todo e qualquer débito a ele relacionado que tenha sido efetivado no benefício previdenciário do Autor.

Dentro desse contexto, sendo nulo o contrato é indevido o débito em verba de natureza alimentar, e assim restam configurados os danos materiais restituíveis e os morais indenizáveis, como também corretamente declarados na sentença vergastada.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso do Banco Réu provido em parte, apenas para determinar a devolução simples dos valores comprovadamente descontados indevidamente até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021.

Tese de julgamento:
O mérito desta lide restou apreciado e julgado, devido a questão central da discussão da lide, residir em fraude na contratação hostilizada, a qual comprovada vide parecer pericial judicial, o que absorve devido sua amplitude questões atinentes a vício de consentimento e indenização decorrentes de contratos de Reserva de Margem Consignável - RMC, ou seja, a anulação do contrato e fixação de danos morais e materiais neste processo, fundam-se na comprovada fraude: não foi o Autor quem assinou os contratos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000532-66.2023.8.05.0113
, em que figuram como Apelante BANCO PAN S.A. e como Apelado JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DO BANCO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça